Tribunal: TCU
Processo: 001.997/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela VV Consulting Ltda, como licitante, sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 7.003.681.986/2021 conduzida pela administração da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) para a contratação dos serviços de planejamento e suporte ao suprimento de bens e serviços sob o valor estimado de R$ 130.503.391,89; Considerando que o Tribunal deve, preliminarmente, conhecer da representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, para além de ter confirmado o periculum in mora reverso, a Selog não teria anotado a subsistência do fumus boni iuris e do periculum in mora , não tendo sugerido a concessão da solicitada cautelar suspensiva; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog teria emitido o seu parecer pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, sem prejuízo de indeferir o pedido de cautelar suspensiva; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, em face da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Considerando, enfim, que a Petróleo Brasileiro S/A teria promovido a atribuição de sigilo sobre as Peças 15-18, 26, 29, 32 e 36; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, ante a indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.997/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: VV Consulting Ltda (CNPJ 11.387.175/0001-10). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (OAB-DF 54.217), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A; e 1.6.2. Vitor Vargas Robaina, representando a VV Consulting Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S/A e à ora representante, para ciência; 1.7.2. assegurar, por intermédio da unidade técnica, a salvaguarda do sigilo sobre as Peças 15-18, 26, 29, 32 e 36 do presente processo, nos termos do art. 25, §§ 1o e 2o, art. 26, parágrafo único, e art. 32, inciso IV, da Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação - LAI), de 2011, classificando, para tanto, o grau de sigilo como "reservado" pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 23, VI, da mesma lei e dos arts. 5o, II, 7o e 9o, VI da Resolução TCU n.o 294, de 2018, para, assim, permitir o acesso à informação em prol, somente, dos seguintes destinatários: Ministros e Ministros-Substitutos do TCU; membros do MPTCU; Chefe de Gabinete do Ministro-Relator; servidores da Selog devidamente designados pelo titular dessa unidade técnica; e empregados da Petróleo Brasileiro S/A devidamente designados pela empresa estatal; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.